Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724392-11.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO DE OLIVEIRA DIAS APELADO: TIM S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Cumpre ressaltar, ainda, que, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, bem como da respectiva impugnação ao pedido em sede de contrarrazões, faculto ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias a fim de demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. Para tanto, deverá colacionar aos autos de modo complementar aos documentos já apresentados: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito e; d) comprovação das despesas suportadas. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator